Tribunal: TJES
Processo: 5011797-83.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Liminar; Requerimento de Reintegração de Posse
Data de julgamento: 2024-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011797-83.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DIELLE WOLFGRAM

AGRAVADO: GUILHERME WOLFGRANN

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5011797-83.2023.8.08.0000

AGVTE:
DIELLE WOLFGRAM

AGVDO:
GUILHERME WOLFGRAM

RELATOR:
D
ES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
NEGÓCIO JURÍDICO CELEBRADO POR AGENTE INCAPAZ
.
RECURSO
DES
PROVIDO.

1. A jurisprudência reconhece a nulidade de atos jurídicos praticados por pessoa incapacitada, ainda que ao tempo da celebração ainda não existia a declaração de interdição do agente
.

2. A documentação acostada aos autos não denota certeza da transferência de propriedade do bem, tampouco que o negócio jurídico seja válido a permitir o reconhecimento do exercício da posse pelo recorrente.

3. Recurso
des
provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores
da Quarta Câmara Cível
,

à
unanimidade
de votos
,

conhecer e
negar provimento a
o recurso
, nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória-ES,

RELATO
R

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5011797-83.2023.8.08.0000

AGVTE:
DIELLE WOLFGRAM

AGVDO:
GUILHERME WOLFGRAM

RELATOR:
D
ES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
DIELLE WOLFGRAM,
uma vez que irresignada com os termos da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Santa Maria de Jetibá que, nos autos da ação de reintegração de posse ajuizada por
GUILHERME WOLFGRAM
, processo nº 5001231-04.2023.8.08.0056, deferiu o pedido de reintegração de posse do imóvel descrito nos autos, bem como para que a agravante abstenha-se de intervenções no imóvel sob pena de multa no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

Sustenta a recorrente, em apertada síntese, que a alegada posse tem arrimo em registro de propriedade e o esbulho, em documento que não foi declarado nulo ou inválido.

Pretende a suspensão dos efeitos da decisão recorrida, com retorno ao estado anterior do exercício da posse, eventual sobrestamento judicial em relação à obra realizada no local.

Após analisar detidamente o caderno processual, não vislumbro acolhimento às razões do recurso.

A lide contorna situação que envolve pessoa declarada incapaz em ação de interdição, mas que teria dispendido de seu imóvel por meio de doação em favor da agravante.

Em seguida, iniciou edificação no imóvel, mediante alvará concedido pelo ente municipal em julho de 2023, contudo suspenso, após a declaração do juízo na ação de interdição, quanto à incapacidade do proprietário, que assinou a autorização de construção apresentada no processo administrativo referente.

Sem embargo, acrescente-se a informação de que a obra não foi paralisada.

Com efeito, embora a recorrente alegue exercer a posse do imóvel em comento, as provas até aqui colhidas não possuem a força probante necessária para o acolhimento da tese recursal.

Pelo que se percebe e como afirmado pelo próprio julgador singular,
o autor da lide exerce a posse do imóvel e encontra-se impossibilitado
de exprimir, de forma válida, a sua vontade, necessitando de representatividade para a prática dos atos de sua vida civil.

O
laudo médico juntado aos autos possui data de maio de 2023, declarando que o paciente/demandante apresentava quadro clínico compatível com síndrome demencial consignando estar “
Atualmente incapaz devido quandro cognitivo e comportamental comprometido
”. (id.
30194728
)

Foi-lhe nomeado curador em agosto de 2023.

D
este modo, embora tenha sido declarada a incapacidade
em data posterior à
realização
do alegado
ato de doação, a jurisprudência considera a retroação dos efeitos de tal declaração
judicial
à data da realização de atos negociais praticados pela pessoa incapaz, ainda que, àquele tempo, ainda não
constatada
a
condição
.

Registre-se tratar-se
de pessoa idosa, com oitenta e sete anos de idade e que possui diagnóstico de
A
lzheimer,
revelando-se a necessidade de que seja desenvolvida a
instrução probatória
de forma exauriente
a permitir seja entregue a decisão de mérito justa e efetiva.

Mutatis mutandis
, destaco:

[...]
1. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade se o apelante impugna especificamente os termos da sentença e expõe os fundamentos de fato e de direito do pretendido pedido de reforma.2. “
É possível o reconhecimento de nulidade de atos praticados independentemente de sentença constitutiva de interdição, desde que comprovado que a incapacidade já existia, de maneira evidente, ao tempo do negócio jurídico impugnado
. (...)”. (TJPR - 15ª C.Cível - 0012225-02.2021.8.16.0000 - Campo Mourão - Rel.: Desembargador Luiz Carlos Gabardo - J. 30.06.2021). 3. O ônus de sucumbência deve ser distribuído considerando o aspecto quantitativo e o jurídico em que cada parte decai de suas pretensões.Recurso de Apelação não provido. (TJPR - 15ª C.Cível - 0015517-84.2020.8.16.0014 - Londrina - Rel.: DESEMBARGADOR JUCIMAR NOVOCHADLO - J. 09.05.2022)
(TJ-PR - APL: 00155178420208160014 Londrina 0015517-84.2020.8.16.0014 (Acórdão), Relator: Jucimar Novochadlo, Data de Julgamento: 09/05/2022, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 09/05/2022)

[...]
Contrato firmado por relativamente incapaz.
Inteligência do artigo 171, I, do CC. Hipótese de anulabilidade.
Laudo pericial médico. Autor que é portador de deficiência mental. Retardo mental leve e epilepsia.

Contratos firmados quando o requerente já se encontrava sob curadoria provisória. Ausência de prova da assistência do curador. Invalidade dos negócios jurídicos firmados por agente relativamente incapaz.
Retorno das partes ao 'status quo ante', com a restituição dos valores cobrados, permitido o desconto do valor disponibilizado ao autor. Dano moral não verificados. Ausência de lesão a qualquer direito da personalidade do autor. Sentença reformada em parte. Sucumbência recíproca. Recurso parcialmente provido.
(TJ-SP - AC: 10015166320188260210 SP 1001516-63.2018.8.26.0210, Relator: Virgilio de Oliveira Junior, Data de Julgamento: 27/05/2021, 23ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/05/2021)

[...] -
Provado que o contrato de doação foi celebrado sem que o doador, acometido do mal de Alzheimer, reunisse condições mínimas de acuidade intelectual para discernir a prática do ato, sabendo disso o donatário, há que reconhecer a nulidade do negócio gratuito, nos termos do artigo 166, I, do Código Civil, ainda que não se achasse interditado o doador, pois a incapacidade precede a interdição, surgindo com a ocorrência do suporte fático definido legalmente como causa da restrição da capacidade de fato
. (TJ-MG - AC: 10386130010963001 MG, Relator: Vasconcelos Lins, Data de Julgamento: 11/07/2017, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/07/2017).

Diante de todo o exposto, conheço do recurso e
NEGO
-LHE PROVIMENTO,
mantendo a decisão vergastada, por seus fundamentos.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, na íntegra, o voto exarado pelo douto relator.